Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015719-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIELLE DOS SANTOS COSTA - CPF: 049.402.411-90 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015719-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015719-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adrielle dos Santos Costa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. COBRANÇA. FÉRIAS. DESCONTOS A TÍTULO DE FÉRIAS COLETIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PRÉVIO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando o estado apenas ao pagamento do terço constitucional relativo a 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do período letivo, mas indeferindo a restituição do valor descontado a título de férias coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se são legais os descontos efetuados em folha a título de férias coletivas, sem comprovação, pelo ente público, de que as férias correspondentes já foram previamente pagas à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao ente público, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente o alegado pagamento prévio das férias que justificaria os descontos posteriores.

4.

O estado limita-se a afirmar que o desconto constitui “artifício contábil” para compensar férias já gozadas, sem apresentar documentos aptos a demonstrar que a autora recebeu os 30 (trinta) dias de férias que embasariam a compensação.

5.

A professora contratada temporariamente faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos dos artigos 54, inciso I, § 1º, 56 e 79 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 104/2002.

6.

Ausente prova do pagamento prévio das férias, o desconto promovido em folha revela-se indevido, impondo-se a restituição do valor descontado a título de férias coletivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública deve comprovar o pagamento prévio das férias para legitimar descontos posteriores relativos ao mesmo período. 2. A ausência de prova do pagamento das férias torna ilegais os descontos efetuados a título de férias coletivas. 3. A professora contratada temporariamente faz jus ao regime de férias previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 50/1998, com redação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 104/2002.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 50/1998, artigos 54, inciso I, § 1º, 56 e 79; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 104/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1000888-86.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015719-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015719-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adrielle dos Santos Costa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Adrielle dos Santos Costa
.

Ação:
Cobrança - férias
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 348311406)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o requerido ao pagamento do terço constitucional das férias vencidas de 15 (quinze) dias, relativamente ao período reclamado na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 348311407): requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes, condenando o recorrido ao pagamento do valor descontado a título de férias coletivas.

Contrarrazões
(Id. 348311413): pugna pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015719-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015719-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adrielle dos Santos Costa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Adrielle dos Santos Costa em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança ajuizada pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa inicial, observa-se que a autora recorrente relata ter sido contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, para exercer a função de professora, nos anos de 2019 e 2022 a 2024.

Relata, contudo, que não recebeu o terço constitucional das férias no que tange ao período de 15 (quinze) dias usufruído no meio do período letivo, além de ser descontado, a título de férias coletivas, o valor de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento das verbas acima mencionadas.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo indeferido o pagamento da quantia descontada a título de férias coletivas, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem. Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos de férias coletivas realizados nos holerites do recorrente.

Registra-se, inicialmente, que, em casos semelhantes, esta Relatora tem decidido pela legalidade do desconto de férias coletivas quando devidamente comprovado que o servidor já usufruiu/recebeu do benefício durante o ano letivo, evitando-se, assim, o pagamento em duplicidade.

Contudo, no caso concreto, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que no mês de julho de 2023 a reclamante recebeu os 30 dias de férias, tendo trabalhado apenas 15 dias devido ao recesso do meio do ano.

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, cabia ao Estado de Mato Grosso demonstrar que já havia efetuado o pagamento das férias no mês de julho de 2023, o que não ocorreu.

O recorrido limitou-se a alegar que o desconto seria um "artifício contábil" para compensar as férias já gozadas pela recorrente, mas não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o efetivo pagamento dessas férias na folha de julho de 2023.

Ressalte-se que a autora recorrida, na condição de professora contratada temporariamente, faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos dos artigos 54, inciso I, § 1º, 56 e 79, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 104/2002.

Assim, não tendo o Estado de Mato Grosso se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das férias no mês de julho de 2023, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade dos descontos efetuados e determinar a restituição dos valores ao recorrente.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR. DESCONTOS DE FÉRIAS COLETIVAS . ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PRÉVIO DAS FÉRIAS . ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso interposto contra sentença que reconheceu a legalidade de descontos de R$ 2.261,25 efetuados nos holerites do recorrente, relativos a férias coletivas, buscando o autor a restituição dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento das férias referentes ao mês de julho de 2023, de modo a justificar os descontos efetuados a título de férias coletivas . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 373, II, do Código de Processo Civil atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabendo ao ente público demonstrar o pagamento prévio das férias alegadamente usufruídas. O Estado de Mato Grosso não apresenta documentos que comprovem o pagamento dos 30 dias de férias no mês de julho de 2023, limitando-se a afirmar tratar-se de “artifício contábil”, sem suporte probatório . O professor contratado temporariamente faz jus a 45 dias de férias, nos termos dos arts. 54, I, § 1º, 56 e 79 da Lei Complementar estadual nº 50/1998, com redação da LC nº 104/2002, reforçando a necessidade de demonstração efetiva do pagamento das férias. A ausência de comprovação do pagamento torna ilegais os descontos efetuados, impondo-se a restituição dos valores ao recorrente. A Taxa Selic incide de forma exclusiva sobre o valor da condenação, a partir do efetivo prejuízo, conforme art . 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Administração deve comprovar o pagamento prévio de férias para legitimar descontos posteriores relativos ao mesmo período . A ausência de prova do pagamento das férias inviabiliza a compensação por meio de descontos em folha. A Taxa Selic incide de modo exclusivo sobre condenações envolvendo fatos ocorridos após 9/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, arts. 54, I, § 1º, 56 e 79, com redação da LC nº 104/2002. Jurisprudência relevante citada: Não há .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008888620258110003, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o reclamado a pagar à parte autora o valor de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais), referente aos descontos de férias coletivas realizados nos holerites da recorrente, deduzindo-se os valores que porventura foram quitados pelo reclamado e, ainda, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como o prazo de prescrição quinquenal, mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026